Tribunal: TJES
Processo: 0027925-08.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027925-08.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAYAN BATISTA DE MELLO

APELADO: VILLA D'ITA SPE 127 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRA
SO NA ENTREGA. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como o prazo inicialmente previsto para o término da construção era 30 de abril de 2015, com possibilidade de prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias, apenas poder-se-ia falar em atraso da obra após 28 de outubro de 2015.
2.
Compulsando os autos, verifico que o “habite-se” foi emitido em abril de 2015 (fls. 67) e protocolado na matrícula em setembro de 2015, razão pela qual não há que se falar em atraso na entrega da obra, considerando que o prazo final era 28 de outubro de 2015. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027925-08.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAYAN BATISTA DE MELLO

Advogado do(a) APELANTE: SUELLEN DE OLIVEIRA MENDES - ES18870-A
APELADO: VILLA D'ITA SPE 127 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., LORENGE S.A. PARTICIPACOES

Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A

VOTO

Os apelantes, em síntese, sustentam que o prazo para conclusão das obras previsto em contrato deve englobar todos os trâmites até a efetiva entrega das chave; o habite-se foi protocolado na matrícula apenas em setembro de 2015, ou seja, após o prazo previsto para conclusão das obras; e a apelada não apresentou documento capaz de provar que entregou a documentação para financiamento antes de setembro, razão pela qual a correção no saldo devedor ocorrida entre 30/04/2015 a 23/09/2015 é indevida.

Pois bem.

Consta da cláusula III do contrato firmado entre as partes a data estimada para o término das obras, nos seguintes termos:

III - MÊS PREVISTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA: Estima-se o término das obras em
30 DE ABRIL DE 2015
, com prazo de
tolerância de 180 dias
. Para efeitos deste contrato, será considerada terminada a obra, quando da data da expedição do Certificado de Conclusão da Obra (“Habite-se”).

Assim, como o prazo inicialmente previsto para o término da construção era 30 de abril de 2015, com possibilidade de prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias, apenas poder-se-ia falar em atraso da obra após 28 de outubro de 2015.

Compulsando os autos, verifico que o “habite-se” foi emitido em abril de 2015 (fls. 67) e protocolado na matrícula em setembro de 2015, razão pela qual não há que se falar em atraso na entrega da obra, considerando que o prazo final era 28 de outubro de 2015.

Por oportuno, cito trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica de motivação
per relationem
:

“[...] No entanto, verifico que as provas coligidas aos autos demonstram cabalmente que os Requerentes apenas foram imitidos na posse do bem em janeiro de 2016 por sua própria desídia.

Isso pois o “habite-se” fora expedido regularmente em abril de 2015 (fl. 67), sendo certo que em setembro de 2015 os Requerentes foram comunicados que a documentação necessária para a realização do financiamento bancário estava disponível, contudo apenas houve a quitação do saldo final em janeiro de 2016 (fls. 187/188).

[...]

Assim, tendo em conta que os Requerentes não adimpliram com sua parte no ajuste, qual seja, o pagamento, não lhes é permitido exigir que as Requeridas cumpram com sua contraprestação, in casu, a entrega do bem (imissão na posse). [...].

Obiter dictum
, destaco que o aditivo contratual à fl. 175, assinado em julho de 2015, possui clarividente disposição atinente ao condicionamento da entrega das chaves à quitação total do saldo devedor ou à prestação de garantia na modalidade fiança, de maneira que constato que os Requerentes tinham ciência acerca do fato impeditivo de seu direito de serem imitidos na posse.”.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.